Tribunal: TJDFT
Processo: 0723894-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA - PROPOSTA DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA COM VANTAGEM ECONÔMICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INADIMPLEMENTO DA PARTE CONTRATADA - PUBLICIDADE ENGANOSA - RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE” - IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
1. Trata-se e ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, em que o autor alega a contratação da ré, em 20/3/2021, para realizar a intermediação de negociação com a instituição financeira com a qual o autor tinha contrato de alienação fiduciária de veículo automotor. De acordo com o contrato, o consumidor deveria deixar de quitar as prestações regularmente junto ao banco, o que diminuiria o montante de sua dívida de R$ 40.313,95 para R$ 24.180,00, mediante pagamento de custas iniciais de R$ 2.900,00, além de 20% sobre o valor economizado. Afirma ter adimplido 9 parcelas do contrato, no valor de R$ 780,00 cada (total de R$ 7.020,00), contudo a ré não realizou a negociação extrajudicial com o banco, agindo com dolo para ludibriar o consumidor. Assevera que, em razão do adimplemento das parcelas da alienação fiduciária, teve seu veículo apreendido pelo banco, além de ter perdido o valor já pago à instituição financeira (R$ 22.107,65), com a qual ainda pendente débito de R$ 3.169,33, mesmo após o leilão do automóvel. Pede a rescisão do contrato, a condenação da ré a pagar-lhe: R$ 22.107,65, devidamente atualizado e com juros, correspondente à perda das parcelas do veículo já adimplidas perante o Banco Itaú; R$ 7.020,00, referente ao valor pago diretamente à Ré; R$ 3.169,33, atinente à dívida do autor, perante o Banco Itaú, por conta de parcelas inadimplidas referente ao financiamento; R$ 15.000,00 de dano moral.
2. Em contestação, a ré suscita preliminar de incorreção do valor da causa e de ausência de interesse processual. No mérito, defende o cumprimento do contrato e que informou previamente ao autor as condições em que o acordo seria cumprido e o risco decorrente da negociação, notadamente eventual busca e apreensão do bem. Pede a improcedência dos pedidos e formula pedido contraposto, pedindo a condenação do autor em litigância de má-fé e ao pagamento da multa pela rescisão contratual (ID 50565233).
3. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para decretar a rescisão contratual e para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 7.020,00. O pedido contraposto foi julgado improcedente (ID 50565341).
4. Em suas razões recursais, a ré alega que cumpriu o contrato e que não orientou o autor a esconder o veículo, mas apenas que este ficasse “sem uso em caso de pedido de busca e apreensão pelo banco”. Afirma que “sendo infrutíferas as buscas dadas ao veículo, a ação pode ser convertida em ação executiva” e que “a ausência do veículo não obstará o recebimento da quantia almejada”, razão pela qual defende não ter praticado qualquer ilegalidade. Reitera o cumprimento da negociação com o banco e aduz ausência de análise dos documentos apresentados com a contestação. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos (ID 50565343 - Pág. 21).
5. O autor recorre, alegando fazer jus à reparação de todo prejuízo sofrido em razão do contrato entabulado com a ré e reitera o pedido de condenação da ré ao pagamento de: R$ 22.107,65, correspondente à perda das parcelas do veículo já adimplidas perante o Banco Itaú; R$ 3.169,33, atinente à dívida do autor, perante o Banco Itaú, por conta de parcelas inadimplidas referente ao financiamento; R$ 15.000,00 de dano moral.
6. Não padece da ausência de dialeticidade o recurso da parte ré que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
7. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços (artigo 14).
8. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. No caso concreto, verifica-se que a ré foi contratada para realizar a intermediação de negociação com a instituição financeira credora do mútuo. De acordo com o contrato, a parte consumidora deveria pagar um valor reduzido das parcelas à recorrente, deixando assim de quitar as prestações regularmente junto ao banco. O conceito seria “forçar” o inadimplemento, esconder o veículo e buscar um acordo de quitação perante o banco, com valores reduzidos em relação àqueles inicialmente pactuados. Conforme a cláusula oitava, parágrafo segundo, do instrumento contratual entre as partes (ID 50565224 - Pág. 3), “em caso de êxito da instituição financeira em ação de busca e apreensão, a parte ré se exime de qualquer responsabilidade”, previsão esta que viola a boa-fé objetiva e põe o consumidor em desvantagem exagerada (Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, IV), caracterizando a violação positiva do contrato.
9. Além disso, constatado também o inadimplemento de cláusula contratual expressa, isso porque a requerida descumpriu o objeto do contrato ao deixar de comprovar a efetiva negociação extrajudicial para redução das parcelas do financiamento.
10. Nesse toar, o arcabouço probatório impede conclusão diversa da sentença, qual seja, o inadimplemento contratual pela ré, o que enseja a rescisão contratual entre as partes.
11. Noutro turno, em que pese a responsabilidade da requerida em decorrência da patente falha na prestação do serviço, a extensão dos prejuízos (danos materiais) deve ser limitada aos valores efetivamente pagos à empresa de consultoria e assessoria (R$ 7.020,00), uma vez que a inadimplência do requerente perante o Banco Itaú (credor da dívida originária) não subsidia o pretendido ressarcimento dos valores pagos diretamente àquela instituição financeira, dado que a recomposição das partes contratantes ao status quo ante, não produz efeitos na aludida relação jurídica (alienação fiduciária para financiamento de veículo).
12. Além disso, a despeito da perda do veículo para a instituição financeira credora (ação de busca e apreensão), não se poderia aferir se o requerente seria (ou não) beneficiário de saldo apurado, após a devida prestação de contas, dado que o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança (Decreto-Lei 911/1969, artigo 2o).
13. Por fim, de acordo com assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o simples inadimplemento contratual, por si só, não possui aptidão para caracterizar lesão aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera dano de natureza extrapatrimonial passível de compensação. Isso porque, apesar da comprovada falha na prestação do serviço (ausência de redução das parcelas do mútuo originário), verifica-se que o requerente, ao deixar de realizar o pagamento das parcelas do aludido financiamento perante o Banco Itaú, teria assumido o risco de perder o veículo para o agente financeiro. Registre-se que o requerente tinha plena ciência da existência de cláusula contratual que isentava a contratada de responsabilidade no caso de busca e apreensão de veículo. Não demonstrada, pois, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1405551, DJE: 18.3.2022; 6a Turma Cível, acórdão 1315853, DJE: 23.02.2021; 1a Turma Recursal, acórdão n. 1425657, DJE: 07.6.2022.
14. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS. PRELIMINAR SUCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS. Confirmando a sentença por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46).
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.